Tribunal: TJMT
Processo: 0000346-93.2017.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000346-93.2017.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ONIVALDO FERRARI - CPF: 959.268.449-91 (EMBARGANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI - CPF: 038.915.899-21 (EMBARGANTE), ROBSON FUMAGALI - CPF: 025.750.229-75 (ADVOGADO), VANDERLEA APARECIDA FERRARI - CPF: 015.975.479-80 (EMBARGANTE), DORIVAL FERRARI - CPF: 959.268.799-49 (EMBARGANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (EMBARGADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), DORIVAL FERRARI - CPF: 959.268.799-49 (EMBARGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI - CPF: 038.915.899-21 (EMBARGADO), ONIVALDO FERRARI - CPF: 959.268.449-91 (EMBARGADO), ROBSON FUMAGALI - CPF: 025.750.229-75 (ADVOGADO), VANDERLEA APARECIDA FERRARI - CPF: 015.975.479-80 (EMBARGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (EMBARGANTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Carmona Ferrari, Vanderlea Aparecida Ferrari e Dorival Ferrari contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que manteve a improcedência da ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual, sob fundamento de inexistência de inadimplemento contratual absoluto por parte do recorrido, Thiago Alves de Souza Melo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição entre a conclusão de adimplemento substancial e a ausência de comprovação de atos concretos no inventário judicial; (ii) saber se há omissão no exame da cláusula contratual que exigiria inventário extrajudicial; (iii) saber se é necessário o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no julgado, pois o acórdão embargado reconheceu que o ajuizamento do inventário judicial, embora diverso da via alegadamente ajustada, representa cumprimento substancial da obrigação contratual, dada a ausência de cláusula resolutiva expressa.

4. A alegada omissão também não se configura, tendo em vista que a decisão considerou a via judicial válida e eficaz, não havendo exigência contratual expressa de realização do inventário por escritura pública.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que não se exige manifestação expressa para o prequestionamento, sendo suficiente a apreciação da matéria, ainda que sem referência literal aos dispositivos legais invocados.

6. A interposição dos embargos, embora manifestamente inconformista, não revela má-fé processual a justificar aplicação de penalidade por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos por MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI, VANDERLEA APARECIDA FERRARI e DORIVAL FERRARI, com fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual e Pedido Cominatório, autos n. 0000346-93.2017.8.11.0091, em trâmite originário pela Comarca de Nova Monte Verde/MT.

O acórdão embargado, por unanimidade da Turma Julgadora, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que não restou comprovado o inadimplemento contratual do recorrido, notadamente quanto à obrigação de promover o inventário dos bens deixados por Jacyntho Ferrari, objeto de avença celebrada entre as partes.

Na origem, a controvérsia envolve a celebração de dois contratos de compromisso de compra e venda, referentes a áreas de 145,2 ha e 45,75 ha, firmados entre os autores (ora embargantes) e o réu Thiago Alves de Souza Melo (ora embargado).

Alegam os embargantes que, diante do inadimplemento contratual do requerido, especialmente no que concerne à realização do inventário extrajudicial de bens herdados, tornou-se necessária a rescisão do negócio jurídico e a consequente reintegração na posse dos imóveis.

Na fase recursal, entendeu o Colegiado que o requerido, ao protocolar judicialmente o pedido de abertura de inventário, mesmo que por via distinta da esperada pelos embargantes, cumpriu sua obrigação de maneira substancial, afastando, por conseguinte, o inadimplemento absoluto capaz de justificar a rescisão do contrato.

Inconformados com a decisão colegiada, os embargantes opõem os presentes aclaratórios, alegando contradição e omissão no acórdão embargado, e sustentam que a decisão padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Alegam, em síntese, que fundamentação do acórdão reconheceu o cumprimento da obrigação contratual pelo recorrido com base no mero protocolo de pedido de inventário, sem que houvesse demonstração do efetivo andamento processual ou de cumprimento dos atos essenciais à homologação da partilha, como Primeiras e Últimas Declarações, Plano de Partilha, comprovantes de ITCMD e emissão do Formal de Partilha.

Afirmam que haveria contradição entre a premissa fática reconhecida (existência de pedido de abertura de inventário) e a conclusão jurídica (adimplemento contratual), pois a simples distribuição da ação judicial não corresponderia à realização da obrigação.

Asseveram que o acórdão foi omisso ao deixar de examinar especificamente a cláusula contratual que estabeleceria como obrigação o inventário por escritura pública e no local determinado, o que não teria sido observado pelo embargado.

Postulam, ainda, o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional ventilada no feito, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário, ressaltando que o acórdão deixou de enfrentar os dispositivos invocados, notadamente no que tange à extensão e forma da obrigação contratual.

Por fim, requerem que, caso reconhecidos os vícios, os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para fins de modificação do julgamento e reconhecimento da rescisão contratual, com a reintegração da posse dos imóveis aos autores (ID. 274104385).

O embargado THIAGO ALVES DE SOUZA MELO, por sua vez, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela sua rejeição, sob o argumento de que não se verificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e que os aclaratórios teriam por único propósito rediscutir a matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado, o que se revela inadmissível na via eleita.

Sustenta, ainda, que o julgado foi claro ao reconhecer a iniciativa do embargado na promoção do inventário judicial como suficiente para afastar a alegação de inadimplemento, e que a pretensão dos embargantes corresponde a um verdadeiro inconformismo com o resultado do julgamento, tentando transformá-lo por meio de um recurso meramente integrativo (ID. 274673394).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, os embargantes alegam contradição entre o reconhecimento do adimplemento contratual pelo recorrido e a ausência de comprovação efetiva da conclusão do inventário.

Todavia, inexiste contradição interna no julgado.

A
ratio decidendi
[2]
do acórdão embargado foi expressa ao reconhecer que o ajuizamento da ação de inventário judicial, por si só, configura adimplemento substancial da obrigação assumida no contrato, especialmente diante da ausência de cláusula resolutiva expressa que condicionasse a validade da avença à via notarial e em tempo determinado.

Destaca-se o seguinte inserto do acordão acostado ao ID. 271033881:

(...)

Quanto a esse contrato o Juízo de primeiro grau entendeu que houve o adimplemento pelo réu, pois “o requerido apresenta protocolo da distribuição do inventário em 06/07/2016, processo no 884-11.2016.811.0191, um mês antes da notificação, tendo cumprido sua parte quanto ao contrato (pág. 195-pdf). Ressalte-se que o contrato entabulado pelas partes não determinava a distribuição de inventário extrajudicial, assim, válido o adimplemento”.

Por outro lado, os autores (Maria Aparecida Carmona Ferrari, Vanderlea Aparecida Ferrari e Dorival Ferrari) afirmam que houve inadimplemento do réu, pois ele não realizou o inventário extrajudicial conforme o combinado, o que os motivou a contratar outro advogado para realizar o serviço. Segundo os apelantes o esboço do inventário extrajudicial, que assinaram no dia seguinte a elaboração do Instrumento particular de compra e venda, deve ser considerado uma prova do acordo entre as partes para a realização do inventário nessa modalidade (Id.

216637479 - Págs. 51-54). Entendo que o esboço do inventário assinado pelos autores não possui força probatória suficiente para demonstrar que só a formalização do inventário extrajudicial seria o único meio viável para a o adimplemento da obrigação e transmissão do imóvel e, consequentemente, para o adimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo compromissário comprador. No caso em questão, o instrumento de compra e venda não estabelece explicitamente a obrigatoriedade de realização do inventário extrajudicial. Essa omissão, somada à ausência de outras provas robustas que corroborem a tese dos autores, enfraquece a alegação de que o esboço do inventário extrajudicial seria suficiente para comprovar o acordo entre as partes nesse sentido, ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC. Até porque a escolha do procedimento de inventário depende de diversos fatores jurídicos e fáticos, e não há nos autos demonstração de que essa era a única alternativa viável.

Ademais, é fundamental considerar que o réu, Thiago Alves de Souza Melo, distribuiu o inventário judicialmente, o que pode ser interpretado como um cumprimento do contrato, ainda que por meio diverso do que os autores alegam ter sido acordado. O segundo contrato, referente à área de terra de 45,75 hectares, foi celebrado em 28/03/2016 entre Onivaldo Ferrari e o requerido, Thiago Alves de Souza Melo, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo o pagamento ajustado da seguinte forma: 1) R$ 15.000,00 depositados em conta corrente; 2) R$ 120.000,00 a serem pagos em gado Nelore, cuja entrega ocorreria no momento da transferência da escritura pública e do registro do imóvel (Id. 216637479 - Págs. 55-57). Para comprovar o pagamento, o requerido apresentou recibos que totalizam R$ 135.000,00, da seguinte forma:

1) Recibo de de R$ 15.000,00, assinado pelo autor Onivaldo (Id. 216637479 - Pág. 191). 2) Recibo de R$ 90.000,00, quem assina como recebedor é um terceiro estranho a lide, senhor José Messias Pereira de Aguilar (Id. 216637479 - Pág. 192). 3) Terceiro recibo de R$ 30.000,00 pela compra de 10 vacas de leite, mais R$ 2.000,00 em dinheiro (Id. 216637479 - Pág. 193).

A análise do caso revela que o recibo de R$ 90.000,00 não comprova o pagamento do segundo contrato, pois foi emitido em nome de terceiro e não especifica a que se refere, impossibilitando sua vinculação inequívoca ao negócio jurídico objeto da presente demanda.

Nos termos do art. 320 do Código Civil os documentos comprobatórios de pagamento devem conter elementos mínimos que vinculem diretamente à quitação ao negócio jurídico celebrado, in verbis: “Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”
Esse recibo não é capaz de comprovar o alegado, uma vez que o requerente não reconheceu o pagamento parcial, o documento foi assinado por terceiro.
O ônus da prova do pagamento incumbia ao devedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Os demais recibos, no valor total de R$ 45.000,00, foram assinados pelo requerente e, portanto, são considerados válidos. Diante desse contexto, conclui-se que houve adimplemento parcial do segundo contrato, no valor de R$ 45.000,00.
O valor restante de R$ 90.000,00 não foi comprovado e, portanto, não pode ser considerado pago. O exame dos autos evidencia que o réu deixou de adimplir integralmente o preço ajustado, em casos de descumprimento relevante das obrigações contratuais, é cabível a resolução do negócio jurídico e a consequente reintegração de posse em favor do vendedor, nos termos dos arts. 475 e 389, ambos do Código Civil
. Considerando que o valor total pactuado era de R$ 135.000,00, fica evidente que a maior parte da dívida, R$ 90.000,00, não foi devidamente quitada, configurando um descumprimento relevante do contrato.
Dessa forma, exige-se a manutenção da sentença, determinando a rescisão do contrato e a reintegração da posse em favor do vendedor promitente, sem prejuízo da análise de eventuais valores a serem restituídos ao compromissário comprador, de forma proporcional ao que foi pago
.
Grifei.

A jurisprudência pátria tem admitido o adimplemento substancial como causa impeditiva da resolução contratual, notadamente quando há demonstração de esforço efetivo no cumprimento da obrigação principal. O entendimento acolhido pela Turma Julgadora não ofende a coerência lógica da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO . CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA . TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE . ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA.

1 . A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. É possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nas relações de direito privado, notadamente se "constatado o cumprimento expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado" ( AgInt no REsp n. 1 .691.860/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019).

3. A norma do art . 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2279914 RN 2023/0011038-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEITADA – RECOLHIMENTO EM DOBRO REALIZADO – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS PELOS REQUERIDOS – NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO AGENTE FINANCIADOR – REQUERIDOS QUE ADIMPLIRAM SUBSTANCIALMENTE O CONTRATO – MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO E IPTU’S – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL FOI A LEILÃO – SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Sendo realizado o pagamento tempestivo e em dobro do preparo, não há que falar em deserção pelo não recolhimento no ato da interposição do recurso.

2- “Quando verificado que há apenas o inadimplemento parcial e mínimo da obrigação contratual, além de que o desfazimento do contrato pode impor um sacrifício excessivo a uma dos contratantes, comparativamente à opção de mantê-lo, em caráter excepcional, admite-se a incidência da teoria do adimplemento substancial, a fim de preservar a relação contratual cuja a substância restou em grande medida satisfeita” (N.U 1013746-50.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

3- "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítimainscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

4- Ausência de demonstração de que o imóvel foi levado a leilão, ou de qualquer outra situação a ensejar a condenação em compensação por dano moral.

5- Deve ser a sucumbência redimensionada, pois incontroverso nos autos a inadimplência dos apelados/requeridos em relação às suas obrigações contratuais (pagamento de prestações, IPTU’s e transferência do financiamento), a despeito da aplicação da teoria do adimplemento substancial, em aplicação da teoria da causalidade.

(N.U 0001271-76.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021).

Grifei.

Logo, a pretensa “contradição” não se refere à incongruência interna do julgado, mas à divergência de interpretação entre a parte embargante e o Colegiado — o que caracteriza mero inconformismo, sendo inadequado o uso dos embargos para tal fim.

Noutra senda, sustentam os embargantes que o acórdão foi omisso quanto ao conteúdo mínimo necessário ao cumprimento da obrigação de realizar o inventário, como a juntada de documentos essenciais (Primeiras e Últimas Declarações, Plano de Partilha, ITCMD, etc.).

Contudo, ao apreciar o apelo, o acórdão vergastado considerou suficiente o protocolo judicial da ação de inventário como sinal inequívoco do cumprimento voluntário da obrigação, ainda que por meio diverso do supostamente convencionado.

Contudo, é cediço que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente, o que foi observado na hipótese em apreço.

Assim, não se configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Ademais, argumenta-se que houve omissão sobre cláusula contratual que previa expressamente que o inventário seria realizado por escritura pública. Entretanto, a decisão embargada reconheceu que não há nulidade contratual pelo descumprimento formal da via extrajudicial, porquanto a obrigação material (realizar o inventário) foi iniciada judicialmente, sendo a via jurisdicional legítima, válida e eficaz para alcançar os fins do contrato.

Portanto, inexiste omissão relevante que comprometa a validade ou integridade da prestação jurisdicional.

Os embargantes também requerem o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais como condição de admissibilidade de recursos excepcionais.

Sobre o tema, o STJ tem reiteradamente decidido que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE JURÍDICA.

1 . Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa do dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. No caso, não houve manifestação expressa sobre a tese jurídica, o que afasta o prequestionamento.

2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2080761 SP 2022/0058465-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Assim, o acórdão embargado já contempla o necessário prequestionamento implícito, o que afasta a alegação de omissão nesse ponto.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI, VANDERLEA APARECIDA FERRARI e DORIVAL FERRARI
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

[2]
Significa razão de decidir, a regra ou princípio legal fundamental que forma a base da decisão de um tribunal e que deve ser seguido em casos semelhantes no futuro. Disponível em:
https://jurishand.com/dicionario-juridico/ratio-decidendi
. Data: 09/06/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025